Tribunal: TJDFT
Processo: 0747254-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE) E 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). LESÃO CORPORAL. GENITOR EM DESFAVOR DA FILHA QUE SE IDENTIFICA COM O GÊNERO MASCULINO. TRANSGÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.

1. A expressão “mulher” constante da Lei Maria da Penha alcança todas as pessoas do gênero feminino, inclusive, transgêneros, lésbicas, travestis, transexuais.

2. A vítima, nascida sob o sexo feminino e que se identifica com o gênero masculino (transgêneros), faz jus à proteção deferida pela Lei Maria da Penha.

3. Conflito admitido e afirmada a competência do Suscitado.